Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-35.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000687-35.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISE AMELIA DIAS - CPF: 020.733.731-43 (APELANTE), RONILSON SANTANA DA SILVA - CPF: 025.910.261-06 (APELANTE), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS - CPF: 870.374.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLY GABRIELI SILVA - CPF: 061.364.471-93 (VÍTIMA), GLEISE AMELIA DIAS - CPF: 020.733.731-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, com o objetivo de revisar a sentença, com observância ao princípio do
non reformatio in pejus.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto; e (ii) analisar a adequação da dosimetria penal, especialmente quanto à fixação das circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento da pena, observando o princípio do
non reformatio in pejus
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere à materialidade e autoria delitiva, entendo que a sentença deve ser mantida. A confissão do apelante em juízo, corroborada por prova testemunhal e documental, constitui um conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação, afastando o pedido absolutório.

4. Quanto à dosimetria da pena, verifico que a Juíza Sentenciante, ao valorar a circunstância dos maus antecedentes, aplicou uma fração benéfica de aumento (1 mês e 15 dias), e, pela multirreincidência, aumentou a pena em apenas 1/6, o que representa benevolência, conforme entendimento jurisprudencial que admite frações superiores em casos de multirreincidência.
5. No que tange ao regime inicial, o regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando os maus antecedentes e a reincidência, com base no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal e conforme entendimento da Súmula 269 do STJ, a qual veda a concessão de regime aberto a reincidentes.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO
:

“1. A confissão judicial, aliada a prova testemunhal e documental, constitui conjunto probatório idôneo e suficiente para a manutenção da condenação por furto. 2.
A exasperação da pena-base em virtude de maus antecedentes e na segunda fase em razão da multirreincidência, aplicada de forma proporcional e razoável, é justificável e não enseja revisão em grau de recurso.
3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a fixação de regime inicial aberto, conforme Súmula 269 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e §3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-MG – 00865836420198130525; STJ - AgRg no HC: 801510 MS 2023/0038124-3 e TJMT N.U 1000834-60.2023.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ronilson Santana da Silva,
contra sentença anexada sob ID. 213104928, em que foi condenado pela prática do crime de
Furto Simples
(
art. 155,
caput,
do Código Penal
), à pena de
1
ano e 1 mês e 23 dias de reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
11

dias-multa.

Nas razões recursais, a i. Defensoria Pública, atendendo ao interesse do réu em recorrer da sentença, interpôs recurso exercendo o
direito ao duplo grau de jurisdição
para a
reanálise da decisão do juízo singular
(ID 213104941).

As
contrarrazões
do MP de 1.º grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 213104964).

Em parecer, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 219527193), opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme se vê do sumário a seguir transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, CP – Irresignação defensiva – Razões que não trouxeram nenhuma tese ou argumento visando a reforma da decisão, apenas mencionando o direito ao duplo grau de jurisdição, respeitada a vedação à reformatio in pejus – Pedido genérico e sem exposição concreta da parte que pretende ver reformada a sentença – Mérito do recurso defensivo: Reanálise da sentença – Autoria e materialidade devidamente provadas – Confissão do apelante em conformidade com os depoimentos da vítima e policiais militares – Condenação que deve ser mantida – Dosimetria aplicada de forma escorreita, não merecendo qualquer reparo – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 19.01.2023, em momento não determinado, na residência particular localizada na Rua Luiz Azabumja, nº 524, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Ronilson Santana da Silva,
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 03 panelas de alumínio, 01 tampa de panela de alumínio, 01 perfume Eudora Rouge, 01 perfume CH CIP, 01 perfume Sintonia, 03 bermudas jeans e 01 camiseta de cor cinza, pertencentes à vítima
Tamily Gabrieli Silva.
Fato 01)

Ainda, em tempo e local não determinado, porém, após o crime de furto, em Pontes e Lacerda/MT,
Gleise Amélia Dias
,
adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistente em 03 panelas de alumínio, 01 tampa de panela de alumínio, 01 perfume Eudora Rouge, 01 perfume CH CIP, 01 perfume Sintonia, pertencentes à vítima
Tamily Gabrieli Silva.
Fato 02)

Diante desses fatos,
Ronilson Santana da Silva
foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal; e
Gleise Amélia Dias

foi denunciada no crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Conforme certidão de ID 213104905, verifica-se que a corré
Gleise Amélia Dias
aceitou o acordo de não persecução penal, o qual foi homologado pela decisão de ID 213104915, prosseguindo os autos apenas em relação ao ora apelante.

Assim, a
o final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condenar
Ronilson Santana da Silva

como autor do delito previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
1
ano e 1 mês e 23 dias de reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
11

dias-multa,
decisão contra a qual o apelante solicitou a interposição de recurso.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A i. Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, atendendo a pedido do apelante. Assim, as razões foram apresentadas visando ao
duplo grau de jurisdição
, para uma reanálise da sentença ora combatida, observando-se, porém, o princípio do
non reformatio in pejus
.

Entendo que a sentença deve permanecer inalterada, pois não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime por parte do apelante.

A materialidade — existência do crime — é inconteste, diante da juntada do Auto de Prisão em Flagrante (ID 213104844); Boletins de Ocorrência (ID 213104846, 213104847 e 213104848); Termos de Exibição e Apreensão (ID 213104851 e 213104854); e Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 213104856 e 213104857).

A autoria delitiva restou comprovada pelas provas produzidas nos autos, especialmente pela
confissão do apelante
. Em juízo, ele
confirmou que entrou na residência da vítima
, forçando a janela, e quebrou-a para invadir o local e furtar os objetos descritos no
Termo de Exibição e Apreensão
.

Consta, ainda, dos documentos nos autos que o apelante foi preso em flagrante, em posse de alguns
res furtivae
, e, no momento da prisão,
confessou
ser o autor do furto na casa da vítima.

Tem-se, também, o depoimento da vítima,
Tamily Gabrieli Silva
, que relatou que seu marido acompanhou os policiais até o local onde o apelante foi localizado e
reconheceu os objetos em sua posse como sendo aqueles furtados de sua residência.

Assim, entendo que está incontroverso nos autos que o
apelante é o autor do delito,
principalmente diante de sua
confissão judicial
, corroborada pelas demais provas nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - CONFISSÃO DO RÉU - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - DESCABIMENTO - TENTATIVA - FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - QUANTUM MANTIDO.
O farto conjunto probatório, com destaque para a confissão do réu, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas.
Impossível o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, CP, apenas em razão da ausente formalidade prevista em lei, quando inconteste, por prova idônea, o rompimento de obstáculo. O quantum aplicado em virtude do reconhecimento da minorante da tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, pelo maior ou menor avanço em relação ao momento da consumação do crime.” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00865836420198130525, Relator: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2024)

Assim, a prova testemunhal, documental e, em especial, a
confissão
realizada em juízo constituem elementos de convicção suficientes para
afastar o pedido absolutório
, devendo ser
mantida a condenação
do apelante pelo crime pelo qual foi condenado.

2.

DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE PENA

Quanto à primeira fase, observo que foi negativada a vetorial dos
maus antecedentes
, com base na condenação nos autos
nº 0002233-03.2013.8.11.0011
, não havendo modificação a ser realizada neste ponto.

Ademais, constato que, em razão dos
maus antecedentes
, a pena foi exasperada em
1 mês
e
15 dias
, além do acréscimo de
1 dia-multa
à pena-base de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Nesse aspecto, como é sabido, inexiste critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado o uso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Contudo, a jurisprudência tem assentado como justo e proporcional a adoção de
1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o termo médio
.

Senão vejamos excerto da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. CRITÉRIOS DE 1/6, 1/8 OU TERMO MÉDIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 801510 MS 2023/0038124-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No caso em comento, observo que a Juíza Sentenciante foi
benevolente
com o apelante, pois aplicou uma fração
mais benéfica
do que aquelas aceitas pela jurisprudência. Assim, qualquer alteração por este Colegiado representaria
reformatio in pejus
, motivo pelo qual
mantenho a exasperação
conforme realizada na sentença.

Quanto à segunda fase, verifica-se que o apelante é multirreincidente, possuindo, além da condenação utilizada para os
maus antecedentes
,
outras seis condenações
, sendo-lhe exasperada a pena na fração de 1/6. Constato, novamente, que a Magistrada Sentenciante foi
benevolente
com o apelante, pois, em razão da multirreincidência,
poderia ter aplicado uma fração especial para aumentar a pena.

Foi-lhe ainda reconhecida a confissão, com redução da pena em 1/6, não comportando, portanto, reforma na segunda fase da dosimetria, pois de acordo com o entendimento dominante dos Tribunais.

Não houve incidência de causas de diminuição ou aumento na terceira fase.

Por fim, entendo correta a aplicação do regime
semiaberto
, tendo em vista se tratar de réu
multirreincidente
e portador de
maus antecedentes
, conforme previsto no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Conforme disposto pelo art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP, para a imposição de regime prisional aberto, além do requisito da
pena
(inferior a quatro
anos
), o condenado não pode ser
reincidente
, nem ostentar circunstância judicial desfavorável. No caso, ainda que a sanção do apelante tenha sido fixada em quantitativo
abaixo
de 4
anos
, ele é
reincidente
e, em seu desfavor pesa a circunstância judicial dos maus antecedentes, situações que obstam o abrandamento do regime prisional semiaberto fixado na sentença. a teor da Súmula 269/STJ. (...)” (N.U 1000834-60.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Vale lembrar ainda a Súmula 269 STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ronilson Santana da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024